Tribunal: CARF
Processo: 13629.004177/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.004177/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.086 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MECMINAS MECANICA MINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
INCONSISTÊNCIAS DE CÁLCULO
Não se verificam as alegadas inconsistências no cálculo do tributo objeto do
lançamento.
ERRO
DE
CÁLCULO
NOS
JUROS
DE
MORA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
Não repercute no resultado do julgamento eventual erro de cálculo na apuração
de juros de mora, que terá de ser refeita por ocasião da cobrança do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.004177/2008-13
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.086 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.004177/2008-13

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de 1a
instância que considerou lançamento procedente em parte.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs), referentes ao IRPJ (e-fls. 221/241), à
Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 242/249), à Cofins (e-fls. 250/257) e à CSL (e-fls. 258/265) do
ano-calendário de 2005, com qualificação de multa, em razão (i) de omissão de receitas,
caracterizada por manutenção no Passivo de saldos devedores inexistentes e (ii) glosa de
custos/despesas em virtude de contabilização de documentos inidôneos, de que se deu ciência ao
Contribuinte em 22/10/2008 (e-fls. 229). As razões que levaram à autuação se encontram
sumarizadas no Relatório Fiscal (e-fls. 48/53) e no Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 228).
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação em 21/11/2008 (e-fls.
270/273), arrimado nas seguintes razões:
3.1.

Arguiu, preliminarmente, a exclusão da multa majorada visto que a penalidade
não lhe é aplicável, porque não houve negativa de prestar esclarecimento.
3.2.

No mérito, alegou a necessidade de reformular totalmente o auto de infração
devido a que (i) o somatório de todos os valores das notas fiscais de entrada consideradas
inidôneas atingiu um total de R$ 638.693,62, sendo que, aplicando-se 225% sobre este valor, o
resultado seria R$ 1.436.939,15, enquanto o auto de infração indica o valor de R$ 1.524.670,71;
(ii) verificou erro no cálculo do adicional; e (iii) que a multa de oficio foi aplicada em
duplicidade.
4.

A Autoridade Julgadora de 1a instância, por intermédio do Acórdão n° 09-22.447
– 2a Turma da DRJ/JFA, lavrado em sessão de 11/02/2009 (e-fls. 296/302) decidiu o litígio lá
formado nos seguintes termos, conforme seus ementa e resultado, de que se cientificaram a
Impugnante em 08/01/2010 (e-fls. 316):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2005
INCONSISTÊNCIAS DE CÁLCULO.
Não se verificam as alegadas inconsistências no cálculo do tributo
objeto do lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA.
Somente as situações descritas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972
ensejam a nulidade do procedimento fiscal.
FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA. A
exasperação da penalidade só é cabível quando, mediante intimação
formal para prestar esclarecimentos, restar comprovado que ocorreu
recusa e/ou resistência por parte do contribuinte em atender a
requisição.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.086 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.004177/2008-13

MULTA QUALIFICADA.
Uma vez comprovada a prática dolosa, de contabilizar notas fiscais
inidôneas é cabível a exigência da multa qualificada.
DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao litígio
decorrente, quanto à mesma matéria fática.

Lançamento Procedente em Parte

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, considerar procedente em parte o lançamento, excluindo a
aplicação da multa majorada, mantendo-se a multa de oficio qualificada
150% no tocante a Glosa de Despesa/custo em decorrência da
contabilização de notas fiscais inidôneas e de 75% para a omissão de
receita pelo Passivo Inexistente. Repise-se que as infrações em si não
foram objetos do litígio, uma vez que apenas foram alegados erros de
cálculo e contestado a multa agravada, não cabendo sobre a parte não
litigiosa recurso ao Conselho de Contribuintes”.
5.

Em 08/02/2010, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 318/320),
arrimado nas seguintes razões:
“A r. decisão a quo, há que ser reformada a fim de restabelecer a justiça
e o melhor direito, pois, embora tenha acatado parcialmente os
argumentos da impugnação para excluir a aplicação da multa de ofício
acrescida de sua metade, concluiu por manter as inconsistências
contidas no auto de infração e devidamente demonstradas na peça
impugnatória.
Com efeito, a Recorrente havia levado à apreciação da DRJ/JFA, além
da questão preliminar, outras situações que estão a determinar a
reformulação do Auto de infração.
O IRPJ exigido em decorrência de passivo inexistente fora calculado
sobre o valor de R$ 1.524.670,71. No entanto, se tal passivo inexistente é
decorrente de identificação de notas fiscais inidôneas, evidentemente que
a base de cálculo do IRPJ deve coincidir com o valor total desta notas
fiscais, pois este seria o valor a ser acrescido ao lucro líquido tributável.
Ora, se o somatório de todos os valores das notas fiscais de entrada
consideradas inidôneas (fls. 157/186) atinge um total de R$ 638.693,62
este valor seria o valor do passivo inexistente, logo, há que ser, também
este, o valor da omissão de receita, pois, este foi o valor indevidamente
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.086 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.004177/2008-13

deduzido das receitas e, consequentemente representa lucro líquido a
tributar.
Este raciocínio é confirmado pelo próprio acórdão recorrido, segundo o
qual IRPJ é calculado tão somente sobre o valor de R$ 638.693,92,
sendo as penalidades aplicadas sobre o valor do Imposto apurado.
(...)
Noutro giro, merece ser destacado que, ainda que mantido o que
decidido pela DRJ/JFA, ainda assim os valores exigidos após a
reformulação do crédito tributário não estariam corretos.
Note-se que há erro evidente no cálculo dos juros indicados nos DARF's
de fls. 288/291 para pagamento até 31/12/2009.
Este fato pode ser comprovado pelo demonstrativo anexo (doc. 2) onde
vê que o valor total em dezembro/2009 sena de R$ 1.113.485, enquanto
os DARF's indicam valor total de R$ 1.137.928,56 majorando o valor
supostamente devido em 24,5 mil reais em decorrência de erro nos
valores dos juros” (sublinhou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 316 e 318), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Base de cálculo do lançamento
7.

A Recorrente insiste no erro que já foi objeto de sua Impugnação, bem afastado
pela Autoridade Julgadora de piso, como se vê do “Voto” vencedor:
“No mérito o contribuinte alega que o somatório de todos os valores das notas
fiscais de entrada consideradas inidôneas atinge um total de R$ 638.693,62.
Aplicando-se 225% sobre este valor o resultado seria R$ 1.436.939,15 enquanto
o auto de infração indica o valor de RS 1.524.670,71, ‘representando inexplicável
acréscimo na base do IRPJ’.
O impugnante equivocou-se. Ressalte-se de imediato que o valor de R$
1.524.670,71 é na verdade o valor da omissão de receita decorrente do Passivo
lnexistente e não valor de multa como alegado. O montante das notas fiscais
inidôneas glosadas pelo Fisco totalizam no ano-calendário de 2005
R$638.638,70 (2l5.771,00 + 277.171,34 + 92.889,66 + 52.806,70)” (sublinhou-
se).
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.086 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.004177/2008-13

7.1.

Como se vê do Auto de Infração pertinente ao IRPJ, mais especificamente às e-fls.
233/236, há duas infrações: (i) “omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo,
de saldos devedores inexistentes”, de base de cálculo no montante de R$ 1.524.670,71; e (ii)
“glosa de custo/despesa, em virtude da contabilização dos documentos inidôneos”, de base de
cálculo no montante de R$ 638.693,62.
7.2.

O Relatório Fiscal elaborado pela Autoridade lançadora não deixa dúvidas,
demonstrando a confusão que a Recorrente repete em seu Voluntário: (i) em relação ao passivo
fictício, verificou “[...] que as contas de fornecedores do Passivo Circulante, que representam as
obrigações com fornecedores a curto prazo, apresentavam saldos incomuns, em valores altos,
não congruentes com a movimentação anual de cada conta” (e-fls. 48); e que, (ii) em relação a
despesas/custos não comprovados, “[...] as Notas Fiscais dessas duas empresas, apresentadas
pelo contribuinte fiscalizado, foram consideradas inidôneas” (e-fls. 50).
8.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Erro de cálculo na apuração dos juros de mora
9.

Aqui, não merecem acolhida as razões recursais por um motivo singelo: os
cálculos, feitos considerando que os débitos se venceriam em dezembro/2009, nada mais valem,
transcorrida mais de uma década entre a emissão dos DARFs e a presente sessão de julgamento.
Para correta cobrança, a autoridade preparadora terá de refazer tais cálculos quando demandada
para tanto.

CONCLUSÃO
10.

Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital